Tribunal: TJDFT
Processo: 0757814-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente/embargante para fins de prequestionamento com a finalidade de apresentação de reclamação ao E. TJDFT. Pede o provimento do recurso "para que, em reconhecendo que não houve o enfrentamento quanto ao pedido de extinção do feito ante da conexão narrada, seja julgada a questão para se reconhecer a conexão entre as ações propostas pela embargada com a mesma causa de pedir remota e próxima idênticas e em face desse reconhecimento, a extinção da demanda, ante a incompetência do Juizado Especial em razão do teto da pretensão estabelecida pelo artigo 3o, inciso I da Lei n. 9099/95".
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Por fim, cabe ressaltar que, nos termos do artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cabe reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que, aparentemente, não se evidencia no caso em análise.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.